Tribunal: TJSP
Processo: 0022077-51.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 118, § 2o, DA LEP. NO MÉRITO, PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, PARA SER O AGRAVANTE ABSOLVIDO, POR FRAGILIDADE DE PROVAS A EMBASAREM O RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
PEDIDO SUPLETIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA A FORMA DE NATUREZA MÉDIA, NOS TERMOS DO ART. 45, I DO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 118, § 2o, DA LEP. NO MÉRITO, PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO, PARA SER O AGRAVANTE ABSOLVIDO, POR FRAGILIDADE DE PROVAS A EMBASAREM O RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
PEDIDO SUPLETIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA A FORMA DE NATUREZA MÉDIA, NOS TERMOS DO ART. 45, I DO RIPP.
QUESTÃO PRELIMINAR QUE NÃO VINGA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
CASO EM QUE, DESDE A COMUNICAÇÃO DO EVENTO, NÃO FOI DESCRITA QUAL A ORDEM DESOBEDECIDA PELO AGRAVANTE, NÃO SE DEMONSTRANDO, TAMBÉM, PELOS RELATOS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS OUVIDOS, QUE TIVESSE ELE FALSEADO MOTIVO PARA ATENDIMENTO MÉDICO, EXISTINDO DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A AUTORIA, A ENSEJAR SUA ABSOLVIÇÃO.

Questão preliminar rejeitada e, no mérito, recurso provido, com determinação.